Tribunal: TJDFT
Processo: 0720776-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. PRESCRIÇÃO E COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. IRDR SOB O No 0720138-77. BANCO DO BRASIL S.A. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO ESTADUAL. TEMA 1150 DO STJ. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO TITULAR. PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sedimentado em sede de recurso repetitivo (REsp. 1704520/MT) é no sentido da possibilidade de mitigação ao caráter taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil para admitir interposição de agravo de instrumento em relação a decisões em relação às quais, embora não previstas no referido art. 1.015, CPC, possa ser definida a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente, o que inclui as matérias relativas à competência e à prescrição. Precedentes.
2. A suspensão da tramitação dos autos se deu em razão de os pedidos formulados pelo agravante guardarem relação com a matéria em debate no IRDR e, consequentemente, com o Tema 1150. O referido IRDR foi afetado ao Tema 1150 do STJ, julgado em 13/9/2023.
3. Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista federal, pessoa jurídica de direito privado distinta da União. E, consoante enunciado 508 de Súmula do STF, figurando como parte sociedade de economia mista, ainda que federal, é da competência da Justiça Estadual (e do Distrito Federal) processar e julgar a demanda: “Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A”. 3.1. Considerando que a demanda foi ajuizada apenas contra o operador do PASEP - Banco do Brasil - e a causa de pedir aponta equívocos perpetrados na remuneração do saldo depositado nas contas individuais vinculadas ao PASEP, atos que se inseririam nas atribuições daquela instituição bancária, não há que se falar em competência da Justiça Federal, uma vez que nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo competente a Justiça do Distrito Federal para o julgamento da demanda.
4. No Tema 1150, o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou as seguintes teses quanto a prescrição: “ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP”. 4.1. No caso, o termo inicial do prazo prescricional é a data a partir da qual o agravado tomou ciência da lesão. Ou seja, quando, em 2019 (ID 58696801 dos autos de origem), dirigiu-se ao Banco do Brasil para sacar as cotas de PASEP e, via extrato microfilmado da conta individual, concluiu que a quantia ali constante se apresentava incompatível com o período de tempo de serviço. Assim, considerando que a ação foi ajuizada em 09/03/2020 e não transcorrido o prazo decenal, não há que se falar em prescrição da pretensão indenizatória formulada pelo autor/agravado.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.